Tribunal: STF
Processo: RHC 52597
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
RÉU PRESO NÃO REQUISITADO PARA CUMPRIMENTO DE PRECATORIA"
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. PRAZO DO ART. 499 QUE
CORRE EM CARTORIO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR (ART.
501 DO CPP). PERICIA SEM RELEVO ANTE A CONFISSAO DO RÉU. DEFENSOR
CONSTITUIDO, NÃO PRESENTE AO INTERROGATORIO, QUE DEVE SER INTIMADO
PARA OFERECIMENTO DE DEFESA PREVIA NULIDADE QUE SE SUBORDINA A
ARGÜIÇÃO OPORTUNA E A DEMONSTRAÇÃO DE DANO EFETIVO. CASO
ESPECIALISSIMO, EM QUE ESTA AUSENTE O PREJUIZO. RÉU CONFESSO E PENA
MINIMA. IMPOSSIBILIDADE DE OUTRO RESULTADO.